Tribunal: TJMT
Processo: 1016500-44.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016500-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), DORACI CANDIDO GENEROSO REIS - CPF: 796.184.649-20 (AGRAVANTE), NIVALDO BERTOZO REIS - CPF: 696.642.508-72 (AGRAVANTE), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016500-44.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REDIBITÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
DEFEITO EM AUTOMÓVEL

– DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS POR AMBAS AS PARTES - PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de rateio dos honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ambas as partes (art. 95 do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016500-44.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1016500-44.2023.8.11.0000

Agravante:
NIVALDO BERTOZO REIS e DORACI CANDIDO GENEROSO REIS

Agravada:
SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA e NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Proc. origem n° 1010213-44.2020.8.11.0041

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento

interposto por

NIVALDO BERTOZO REIS e DORACI CANDIDO GENEROSO REIS de decisão que, na Ação Redibitória c.c Indenização por Danos Morais, que movem em desfavor de

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA e NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA,

ora agravadas, determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Os agravantes defendem que a perícia determinada foi requerida pela

agravada

Nissan,

de modo que a empresa montadora que vendeu o automóvel com defeito

de fabricação deve arcar com os custos da prova que requereu.

Afirmam que os

agravantes

indicaram

a

prova

pericial

para

exame

e

avaliação

dos

problemas

ainda

apresentados

pelo

automóvel, já a

empresa

agravada

indicou

a

prova

pericial

para verificação de defeito de

fabricação.

Sustentam a desnecessidade da prova pericial

pretendida

pela Nissan, vez que há prova e é fato incontroverso que o veículo saiu de fábrica com defeito e foram trocados motor e câmbio em garantia.

Pugnam pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, a fim atribuir o pagamento integral dos honorários periciais à empresa agravada.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id.

179317674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016500-44.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1016500-44.2023.8.11.0000

Agravante:
NIVALDO BERTOZO REIS e DORACI CANDIDO GENEROSO REIS

Agravada:
SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA e NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Proc. origem n° 1010213-44.2020.8.11.0041

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

A controvérsia está em saber se é ônus da requerida, agravada, o pagamento da produção de prova pericial no presente caso.

A prova pericial requerida tem o objetivo de elucidar a existência de defeito no veículo.

No caso em exame, verifica-se que a prova técnica foi requerida pelos autores, na petição de Id.
60547409, ocasião em que os requerentes informaram
"
pretender ainda a produção de prova pericial para exame e avaliação dos problemas ainda apresentado
s"
, bem como
pelas requeridas, nas petições de
Id.
60406921 e 60300413.

Nos termos do artigo 95 do CPC, a responsabilidade pela remuneração do perito incumbe à parte que houver requerido a prova.

O artigo 95, caput do CPC, assim dispõe:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes.

Da análise do citado dispositivo, visualiza-se que o encargo pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre as partes, porquanto a realização de prova destinada a apurar a veracidade dos fatos foi requerida por ambas as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITARIA – ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA PERICIAL – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – RATEIO ENTRE AS PARTES – CPC, ART. 95, CAPUT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ALTERA A RESPONSABILIDADE PELA DESPESA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 95, caput, do CPC é claro e inequívoco ao prescrever que a remuneração do perito nomeado pelo Juízo deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, então, rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
2. “Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor” (STJ - 4ª Turma - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) (TJMT - N.U 1017332-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Decisão que determinou a inversão do ônus probatório e deferiu a produção de prova pericial, a ser custeada rateada pelas partes. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da construtora. Parcial acolhimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, permitindo, se houver verossimilhança da alegação, a inversão do ônus da prova, que, não se confunde com o custeio da prova. Prova pericial requerida por ambas as partes. Adiantamento dos honorários periciais a se dar nos termos dos artigos 82 e 95 do CPC. Necessidade de rateio do adiantamento dos honorários periciais.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235204-87.2023.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2023; Data de Registro: 25/09/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023